Tribunal: TJDFT
Processo: 0755586-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Pagamento do débito. Alegação de intempestividade. Duplicidade de intimações.
1. Havendo duplicidade de intimações (DJe e sistema), prevalece a realizada pelo portal eletrônico (Lei 11.419/06, arts. 4o e 5o)
2. Tempestivo o pagamento, não há cogitar de multa nem de honorários - CPC 523, § 1o.